Tribunal: TRF3
Processo: 5011115-15.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
351/779)

5011115-15.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 14/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA DEVEDORA. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA E MULTA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Neste contexto, o excipiente, ora agravante, não tem legitimidade para, em nome próprio, requerer a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal.

II. Outrossim, quanto à exclusão dos juros de mora e multa, a União Federal já se manifestará em sentido favorável ao pleito do excipiente. Por outro lado, não demonstrou a parte agravante eventual descumprimento da exequente neste ponto, falecendo, assim, interesse de agir da parte agravante.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011115-15.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: TAMBELINI INDUSTRIA METALURGICA PROJ. E CONSTR. LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILTON LUIS DE CARVALHO - SP227089-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011115-15.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: TAMBELINI INDUSTRIA METALURGICA PROJ. E CONSTR. LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILTON LUIS DE CARVALHO - SP227089-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAMBELINI INDÚSTRIA METALURGICA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. – massa falida em face da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

A parte agravante alega, em síntese, a ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo da execução fiscal e a exclusão dos juros de mora e multa ante a decretação da falência da empresa devedora.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011115-15.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: TAMBELINI INDUSTRIA METALURGICA PROJ. E CONSTR. LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILTON LUIS DE CARVALHO - SP227089-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, no tocante ao pedido de exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

Neste contexto, o excipiente, ora agravante, não tem legitimidade para, em nome próprio, requerer a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DEVEDORA PARA PLEITEAR A EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- No caso à evidência verifica-se, de fato, a ocorrência de omissão quanto à arguição de ilegitimidade ativa da sociedade executada para defender os sócios-administradores, a qual passa a ser analisada.

- Analisando detidamente os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, denota-se que falece legitimidade à sociedade executada para formular pedido de exclusão dos sócios incluídos no polo passivo da execução fiscal.

- Com efeito, os artigos 18 e 996, caput, do Código de Processo Civil dispõem: "Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" e "Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica".

- Na hipótese, a agravante busca, além do reconhecimento da prescrição e decadência e do afastamento da multa por litigância de má-fé, a reforma da decisão que incluiu os sócios Roberto Trindade Rojão e Antônio Trindade Rojão no polo passivo da execução fiscal. No que tange a este último tópico, evidente sua ilegitimidade, consoante os dispositivos explicitados, eis que pleiteia, em nome próprio, a revisão de decisum do qual não sofreu prejuízo concreto.

- Portanto, é de rigor a reforma do acórdão de fls. 237/245 na parte em que analisou a responsabilidade tributária do sócio Antônio Trindade Rojão e também no que tange ao acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, visto que somente em relação à alegação de ausência de responsabilidade tributária do referido sócio é que a exceção havia sido provida.

- Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer parcialmente do agravo de instrumento. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para afastar a multa por litigância de má-fé fixada pela decisão agravada.”

(TRF3, AI 0028778-33.2015.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. MÔNICA NOBRE, DJe 15/08/2019)

Outrossim, quanto à exclusão dos juros de mora e multa, a União Federal já se manifestará em sentido favorável ao pleito do excipiente, consoante bem destacou o Juízo a quo na decisão agravada, in verbis:

“Com efeito, tendo a excepta já, de antemão, esclarecido que, independentemente da intervenção do juízo, levando-se em conta a falência da sociedade empresária, procederia à adequação do valor ora em cobrança, dele excluindo tanto os juros quanto a multa a partir da data da quebra, justamente o que pleiteia, por meio da presente defesa, a excipiente, tenho que lhe falta interesse processual para a tutela pretendida, pois visivelmente ausente, no caso, a necessidade de se valer do Poder Judiciário para o obtenção do bem da vida perseguido”

Por outro lado, não demonstrou a parte agravante eventual descumprimento da exequente neste ponto, falecendo, assim, interesse de agir da parte agravante.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA DEVEDORA. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA E MULTA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Neste contexto, o excipiente, ora agravante, não tem legitimidade para, em nome próprio, requerer a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal.

II. Outrossim, quanto à exclusão dos juros de mora e multa, a União Federal já se manifestará em sentido favorável ao pleito do excipiente. Por outro lado, não demonstrou a parte agravante eventual descumprimento da exequente neste ponto, falecendo, assim, interesse de agir da parte agravante.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.